Tribunal: TJPA
Processo: 0896091-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896091-59.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO FRANCO DA SILVEIRA BUENO

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A, JOAO FRANCO DA SILVEIRA BUENO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DISCUSSÃO POSSESSÓRIA PENDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por João Franco da Silveira Bueno contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou pedido de alteração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da denominada “Fazenda Chapadão”. O embargante alegou omissão, contradição e erro material no acórdão, sustentando a existência de direito líquido e certo à alteração cadastral e defendendo a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação possessória pendente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar a controvérsia relativa à alteração do Cadastro Ambiental Rural; e (ii) saber se a existência de ação possessória pendente impunha a suspensão do mandado de segurança por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, consignando que a alteração do CAR pressupõe demonstração de posse legítima e incontroversa, circunstância inviabilizada pela existência de ação possessória pendente envolvendo o imóvel rural.

5. A pendência da ação possessória não impõe suspensão do mandado de segurança, pois o julgamento foi fundamentado justamente na ausência de demonstração de direito líquido e certo, incompatível com a necessidade de dilação probatória sobre posse e propriedade.

6. O alegado erro material não se configurou, porquanto a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão infringente de rediscussão da matéria decidida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito nem obrigam o julgador a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que haja fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de controvérsia possessória judicial pendente afasta a demonstração de direito líquido e certo para alteração do Cadastro Ambiental Rural em sede de mandado de segurança. 3. A pendência de ação possessória não impõe, automaticamente, a suspensão do mandado de segurança por prejudicialidade externa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 313, V, “a”, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por João Franco da Silveira Bueno em face do
Acórdão Id n° 25858156
, por meio do qual esta 2ª Turma de Direito Público conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade administrativa ambiental a proceder à alteração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) referente à denominada “Fazenda Chapadão”.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que a alteração pretendida no Cadastro Ambiental Rural pressupõe a demonstração de posse legítima e comprovada sobre o imóvel rural, não sendo possível reconhecer direito líquido e certo à modificação cadastral enquanto pendente ação de reintegração de posse envolvendo a mesma área rural. Registrou-se, ainda, que a Administração Pública não agiu de forma ilegal ou arbitrária ao aguardar o deslinde da controvérsia possessória, sobretudo porque a via mandamental não comporta dilação probatória para definição da posse ou propriedade do imóvel.

O embargante sustenta, a existência de omissão quanto à análise de fundamentos relevantes relacionados ao direito líquido e certo invocado, além da ocorrência de contradição, especialmente no tocante à interpretação dos atos administrativos praticados pela SEMAS e à possibilidade de alteração do CAR.

Ao fim, requer o provimento dos aclaratórios (Id n° 26072524).

Foram ofertadas Contrarrazões pela empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A, a qual sustenta que o acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios (Id n° 30306922).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam à rediscussão da causa, tampouco constituem via adequada para simples reforma do julgamento. Sua finalidade é integrativa, aclaratória ou corretiva, limitada às hipóteses legalmente previstas.

No caso concreto, não se verifica a existência de vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia essencial posta nos autos, qual seja, a existência ou não de direito líquido e certo do impetrante à alteração do Cadastro Ambiental Rural - CAR referente à Fazenda Chapadão, diante da pendência de disputa possessória judicial envolvendo o imóvel.

Constou expressamente do acórdão que o mandado de segurança não foi denegado por mera ausência abstrata de prova, mas porque a alteração pretendida no CAR não poderia ser dissociada da controvérsia possessória ainda pendente de definição em ação própria. Também se consignou que a Administração Pública, ao indeferir o pedido de alteração cadastral enquanto não resolvida a disputa possessória, não praticou ato ilegal ou abusivo.

O julgado foi claro ao afirmar que, “se é incontestável que ainda pende o julgamento de demanda sobre a definição da posse do imóvel, devo concluir que a posse pelo recorrente é precária, não sendo capaz de gerar efeitos perante o órgão ambiental para fins de emissão de Cadastro Ambiental Rural”.

Desse modo, a própria questão suscitada pelo embargante, existência de ação possessória pendente, foi considerada no julgamento, mas em sentido contrário ao pretendido pela parte. A pendência da ação de reintegração de posse não foi tratada como causa de suspensão do mandado de segurança, mas como fundamento para afastar a liquidez e certeza do direito invocado e para reconhecer a legitimidade da cautela administrativa adotada pelo órgão ambiental.

Não há, portanto, omissão.

A tese de prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, não impõe, no caso, a suspensão do mandado de segurança. Referido dispositivo estabelece:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)
V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

A suspensão por prejudicialidade externa pressupõe que o julgamento de mérito de uma causa dependa necessariamente da solução de outra. No presente caso, entretanto, o mandado de segurança foi julgado justamente à luz da inexistência de direito líquido e certo demonstrado de plano, tendo-se reconhecido que a definição da posse demanda discussão própria, incompatível com a via mandamental.

A pendência de ação possessória, longe de impor a suspensão automática do writ, reforça a ausência de direito líquido e certo à alteração imediata do CAR, pois a pretensão do impetrante depende da comprovação de situação possessória legítima, matéria controvertida e submetida à apreciação em ação própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte busca apenas novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Também é pacífico que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando tenha fundamentado suficientemente sua conclusão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Quanto ao alegado erro material, igualmente não assiste razão ao embargante. O erro material corresponde a equívoco objetivo, perceptível de plano, como inexatidão de cálculo, grafia, data, identificação de parte ou inconsistência meramente formal que não demanda reavaliação do mérito. Não se confunde com inconformismo da parte quanto ao teor do julgamento ou com pretensão de que seja proferida nova decisão em sentido diverso.

No caso, o que se observa é que o embargante pretende, sob a alegação de erro material, reabrir a discussão acerca da prejudicialidade externa e obter pronunciamento favorável à suspensão do processo, com consequente modificação do resultado do julgamento. Tal pretensão possui nítido caráter infringente e não encontra amparo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi coerente ao concluir que há disputa possessória judicial envolvendo a área rural, a existência dessa controvérsia impede o reconhecimento de posse legítima e incontroversa para fins de alteração imediata do CAR e a Administração Pública não praticou ilegalidade ao aguardar a definição da posse em ação própria e o mandado de segurança não comporta dilação probatória para definir posse ou propriedade.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026